Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710069-37.2021.8.07.0004 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AMÉRICO FERREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RECONVENÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO. OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA. TITULAR. REVISÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTO. ERRO NO APARELHO MEDIDOR OU FALHA HUMANA. QUESTIONAMENTO INDISCRIMINADO DE DÉBITOS GERADOS EM EXPRESSIVO LAPSO TEMPORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO GERAL MEDIDO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS FATURAS, EXCETUADO UM DOS MESES INSERIDOS NA IMPUTAÇÃO DE FALHA. DÉBITOS AFERIDOS. RATIFICAÇÃO DO APURADO. APURAÇÃO DE ACORDO COM O CONSUMO DA UNIDADE DE TITULARIADE DO CLIENTE. FATURAS LEGÍTIMAS. COMPROVAÇÃO. ANOMALIA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA LEVADA A EFEITO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. PRETENSÃO REVISIONAL DESACOMPANHADA DE CONSIGNAÇÃO E SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. DÉBITO INADIMPLIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. ENCARGOS. DESQUALIFICAÇÃO. APELO DO AUTOR. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DEVIDAMENTE APARELHADO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ. FORMULAÇÃO DE ARGUMENTOS E PEDIDOS DESCONFORMES COM O DECIDIDO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 3. O interesse em recorrer – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é extraído da análise do atendimento ao binômio utilidade-necessidade da impugnação, ou seja, exsurge em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar resultado prático mais vantajoso ao recorrente, melhorando sua posição jurídica, e, assim, haverá interesse de recorrer sempre que o julgamento realizado pela instância recursal puder produzir melhoria na situação jurídica da parte apelante, devendo ser útil (possibilitar situação mais favorável) e necessário (o recurso deverá ser o mecanismo essencial para a reforma ou revisão da decisão a quo), emergindo dessas premissas que, arrostando o recurso o provimento recorrido em ponto que lhe fora favorável ou não compreendido em seu inconformismo, não pode ser conhecido no tocante à parte em que dissentira do resolvido originariamente por ausência de interesse e ofensa à dialeticidade dele esperada. 4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou por ter incursionado em julgamento citra petita, inclusive porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o). 6. A prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor. 7. Ostentando a relação de direito material natureza de relação de consumo, conquanto deferida a inversão do ônus probatório, a apreensão de que a fornecedora de serviços de desenlaçara-se do ônus que lhe fora transposto, colacionando prova que desqualificara os fatos invocados pelo consumidor, deixando o direito invocado carente de suporte probatório, a rejeição do pedido traduz imperativo legal, notadamente porque não implica a subversão do ônus probatório o automático acolhimento do pedido, mas simples transposição do encargo de infirmar os fatos invocados como sustentação do direito postulado à fornecedora (CDC, art. 6o, VIII). 8. Aviada pretensão volvida a infirmar a cobrança de serviços de fornecimento de energia elétrica tratada em período específico por destoar o importe apurado pela concessionária da média de consumo até então apresentada pela unidade consumidora, em tendo havido a inversão do encargo probatório no curso procedimental no tocante à comprovação de ausência de falha nos serviços afetados à prestadora, que, safando-se do ônus, viera a evidenciar a insubsistência de falha nos serviços fomentados, notadamente no tocante à inexistência de excesso de cobrança, salvo quanto a uma única fatura, deixando carentes de sustentação material, quase em sua inteireza, os fatos constitutivos do direito invocado pelo consumidor, a rejeição do pedido revisional na expressão em que fora formulado encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 9. Emergindo dos elementos colacionados que, provocada por reclamação formulada pelo titular da unidade consumidora, a concessionária de serviços públicos apresenta histórico de consumo detalhado, corroborando que não houvera defeito na aferição no largo espaço de tempo questionado de forma genérica pelo titular da unidade consumidora, conduzindo à apuração de que em apenas uma fatura houvera lançamento de consumo e débito dissonantes do apurado, o apreendido denota que o destinatário da prestação não lastreara os fatos constitutivos do direito que invocara de rever as diversas faturas lançadas em seu desfavor em período substancialmente extenso, pois jungidos à comprovação de que teria havido aferição equivocada de serviços, resultando em cobranças indevidas. 10. Ausente comprovação de erro ou falha no relógio medidor de consumo que guarnece a unidade consumidora e que diversas faturas foram lançadas com base na média de consumo dos meses antecedentes em razão de óbice na realização de leitura pessoal, excetuada uma única fatura inserida no largo lapso temporal compreendido na revisão genericamente postulada, corroborando a prestadora dos serviços aludida apreensão, inviável que haja revisão de consumo, notadamente quando compreende expressivo espaço de tempo e as impugnações foram realizadas de forma genérica e em descompasso com a regulamentação vigorante ( Resolução ANEEL 1.000/21, arts. 255, 277, 278, 283 e 289). 11. Conquanto aferido que os débitos impugnados derivam do consumo efetivamente usufruído pelo cliente, a subsistência de cobrança de uma única fatura de recuperação de consumo com valor discrepante do histórico de consumo do cliente, enseja a necessidade de seu recálculo e, por consectário, a adequação a ser realizada com lastro na média de consumo, sob pena de configurar possível existência de cobrança excessiva, mantidos os demais lançamentos e a incidência dos encargos da mora decorrentes do fato de que o titular da unidade está há muito inadimplente quanto aos serviços que lhe foram fomentados. 12. Evidenciada a não realização de pagamentos de débitos derivados do fornecimento de energia elétrica efetivamente usufruída pelo destinatário do serviço, emerge, como corolário da mora verificada, a necessidade de os importes regularmente apurados e inadimplidos serem atualizados monetariamente e agregados dos juros de mora e da multa contratada e/ou normatizada como forma de serem preservadas a identidade da obrigação e a compensação à credora pela demora havida no recebimento da contraprestação que lhe é contratualmente assegurada (CC, arts. 394, 397 e 406; Normativa ANEEL no 1.000, de 07/12/2021, art. 343). 13. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil e 5o da Constituição Federal, sustentando a nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa. Aduz ser imprescindível a intimação das partes sobre eventual antecipação do julgamento da lide, sob pena de cerceamento de defesa. Argumenta que o Juízo levou em consideração alegações unilaterais do autor/recorrido, não considerando as demais provas juntadas; b) artigos 884 do Código Civil e a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, defendendo que a legislação paradigma do setor permite a cobrança de débito em razão da continuidade do serviço na unidade consumidora. Aponta que não se pode falar em nulidade da inspeção ou em nulidade da cobrança, porque foi oportunizado ao recorrido o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a concessão de prazo para requerimento de perícia e com a abertura de prazo para interposição de reclamação administrativo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID 68502421). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento à Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 68502421. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015